Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ABONO PERMANÊNCIA. PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NO MÉRITO, PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA. CAUSA MADURA RECONHECIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo.
3. Afirma que teve sua aposentadoria em 25/03/2015, com direito de receber a partir dessa data o pagamento de 11 (onze) parcelas de licenças prêmios em pecúnia não usufruídas. Com a publicação da aposentadoria requereu a conversão da licença prêmio em pecúnia, tendo gerado o processo administrativo 279.000.409/2015. Esclarece que recebeu o valor de R$ 81.029,96, no dia 26/02/2016, sem as verbas pleiteadas no presente feito, que foi ajuizado no dia 01/02/2021, ou seja, menos de 05 (cinco) anos. Requer anulação da sentença, bem como, o seu novo julgamento.
4. O Distrito Federal, em contrarrazões, esclarece que a sentença não merece reforma. Aduz ainda que o Adicional de Insalubridade possui natureza Propter Laborem, isto é, condicionado o seu pagamento ao exercício de atividade. Requer o não provimento do recurso.
5. Na forma da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação." É o caso em exame, que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que dele não consta, e não do ato de aposentação em si, razão pela qual não se aplica a prescrição de fundo do direito. Neste sentido, precedente do TJDFT (07027853820188070018 - (0702785-38.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 11/12/2018).
6. No caso, a sentença reconheceu a prescrição e extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o pedido de pagamento da conversão ocorreu após o transcurso de 05 (cinco) anos. No entanto, o valor recebido da conversão em pecúnia ocorreu em 26/02/2016 e o presente feito foi ajuizado em 01/02/2021, antes do período prescricional. Dessa maneira, não sendo o caso de reconhecer a prescrição, passo à análise do mérito, nos termos do § 4o do art. 1.013 do CPC.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
8. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, e que o servidor deixará de receber o adicional de insalubridade correspondente ao período em que se afastar do trabalho, independente do motivo que deu causa ao afastamento, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem.
9. Assim, a percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e, desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade. Desse modo, não há razão para que sua percepção ocorra durante o período em que o servidor não esteja mais exposto às condições de insalubridade que o autorizavam.
10. Ademais, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, Enunciado no 32, “O adicional de insalubridade de que trata o art. 79 da Lei Complementar 840/2011 tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada.”.
11. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. O abono permanência integrava a remuneração da recorrente antes da aposentadoria ocorrida em março/2015 (ID 26468990) e não foi computado no pagamento recebido pela recorrente, no valor mensal de R$ 810,29, ID 26468990, pág. 10. A recorrente faz jus ao recebimento do valor.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Com base na disposição inserta no § 4o, do artigo 1013, do Código de Processo Civil, Julgo parcialmente procedente o pedido inicial para: a) reconhecer que a parcela a título de Abono Permanência faz parte da base de cálculo da remuneração da recorrente, devendo consequentemente, integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia; b) condenar o Distrito Federal ao pagamento nominal de R$ 810,29 (oitocentos e dez reais e vinte e nove centos), multiplicado pelo número de meses referentes à licença não usufruída, no caso 11 (onze) meses, atualizado a partir de 25/03/2015, data da aposentadoria. Para fim de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
15. Custas Recolhidas, sem condenação em honorários, tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.